Tribunal: TJDFT
Processo: 0725034-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725034-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA GEILZA ALVES DA SILVA AGUIAR AGRAVADO: REGINA SOUZA DOS SANTOS MARCELINO, ESPÓLIO DE MOISES MARCELINO DA SILVA, JORGE ANTONIO ALVES DA SILVA, MATHEUS JUNIO SOUZA DA SILVA, FERNANDA ANDRADE DA SILVA, KAMILA THABITA ALVES DA SILVA, PRISCILLA THABATA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento redistribuído a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 2/10/2023. JOSEFA GEILZA ALVES DA SILVA AGUIAR interpõe agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, na ação de inventário n. 0720673-71.2018.8.07.0001, nos seguintes termos (ID 159939924, dos autos originários): Na petição de Id.147363570, a inventariante apresentou o esboço de partilha, requerendo, antecipadamente, a autorização para a venda do imóvel da SQN 406, para o pagamento do ITCD e custas processuais, bem assim requereu a liberação do valor de R$ 2.000,00 para o pagamento do perito avaliador. Apenas o herdeiro Matheus Junio se manifestou nos autos, Id.147365014, concordando com o esboço de partilha e os pedidos supra. A herdeira Josefa Geilza não apresentou proposta de aluguel, conforme determinado na decisão de Id.143323253e quedou-se inerte. É o relatório. DECIDO. 1- ALIENAÇÃO DO IMÓVEL Com relação ao pedido de alienação do imóvel para pagamento dos tributos de ITCD e custas processuais, considerando a anuência do herdeiro Matheus Junio e a inércia dos demais herdeiros, AUTORIZO a venda do apartamento n.o 104, bloco M, da SQN 406, Brasília – DF, registrado sob a Matrícula 12437, pelo valor mínimo de R$ 656.550,00, conforme avaliação Id.147364998. O produto da venda deverá ser depositado em conta judicial vinculada a este juízo e processo, no prazo de 60 dias. Vindo a comprovação do depósito, expeça-se alvará para autorizar a transferência do bem para o comprador. 2- HONORÁRIO DO PERITO AVALIADOR Com relação ao pagamento dos honorário do perito avaliador, OFICIE-SE, ao gerente do Banco do Brasil, Agência 4200, para transferir o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), da conta judicial no 0300121983926, vinculada a este processo e juízo, para conta corrente n.o 158.105-2, agência no 203, Banco de Brasília -BRB, de titularidade do perito Antônio José de Moura Filho, CPF 268.614.611-72, para fins de pagamento de honorários periciais. Caso a operação bancária implique em eventual cobrança de tarifa pela instituição financeira fica, desde já, autorizado o levantamento de tal valor da conta judicial indicada acima. Por medida de economia e celeridade processuais, a presente decisão terá FORÇA DE OFÍCIO. Após, venha a prestação de contas no prazo de 15 (quinze) dias. 3- DEMAIS QUESTÕES Defiro, ainda, a expedição de ofício à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para que transfira para este juízo o valor total depositado na conta do inventariado, Agência 0630 – Conjunto Nacional, D. Produto: 1367, conta n.o: 000985198738-2. Oficie-se. Por fim, considerando a inércia da herdeira Josefa Geilza, CONCEDO o derradeiro prazo de 15 dias para que a referida herdeira cumpra integralmente o item 4 da decisão Id. 143323253. Intime-se a herdeira pessoalmente. I. Em suas razões recursais (ID48213238), a agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão. Para tanto, discorre acerca dos atos processuais realizados na ação de origem. Na sequência, defende a nulidade da citação por edital, aduzindo que a inventariante não teria envidado esforços suficientes para que a agravante fosse devidamente citada. No que se refere à venda antecipada do imóvel situado na SQN 406, bloco M, apartamento 104, afirma que os herdeiros Jorge, Kamila, Priscilla, Dayana e Fernanda manifestaram-se contrários à alienação do bem. Destaca que a il. Juíza de origem “autorizou a venda antecipada do bem, não obstante a inventariante ter apresentado apenas 01 (uma) avaliação para o imóvel, contrariando o que determinou a decisão anterior do mesmo juízo, que estabeleceu que ao menos 02 (duas) avaliações deveriam ser juntadas aos autos” (ID 48213238, pág. 18). Ressalta que não há motivo que justifique a medida, notadamente porque o espólio não possui dívidas. Sustenta, ainda, que não deve ser arbitrado nenhum valor a título de aluguel do imóvel situado na SQN 406, aos seguintes argumentos: “a) o único herdeiro que pede ressarcimento pelo uso exclusivo do bem é o herdeiro Matheus, pois os demais se manifestaram contrariamente a isto, o que demonstra que o pleito da inventariante representa mais uma vez apenas a vontade exclusiva de seu filho; b) há evidências de que já existe ressarcimento pelo uso exclusivo do bem; c) atualmente há uma situação pendente em relação ao imóvel da Ceilândia, que está sob responsabilidade da inventariante e do herdeiro Matheus, o que impede que este seja devolvido aos proprietários para sua própria administração; e d) as condições financeiras da herdeira Josefa são insuficientes para arcar com aluguel do imóvel da SQN 406” (ID 48213238, pág. 23). Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular, aos IDs 48213239 e 48213240. Por ocasião da decisão de ID 48896990, foi indeferida a liminar. Os agravados REGINA DOS SANTOS SOUZA MARCELINO e MATHEUS JUNIO SOUZA DA SILVA apresentaram contrarrazões, ao ID 49692607, suscitando preliminares de não conhecimento do recurso, sobre as quais se manifestou a agravante, ao ID 53047458. Os agravados ESPÓLIO DE MOISES MARCELINO DA SILVA, JORGE ANTONIO ALVES DA SILVA, FERNANDA ANDRADE DA SILVA, KAMILA THABITA ALVES DA SILVA e PRISCILLA THABATA ALVES DA SILVA não apresentaram contrarrazões. É o relatório. Passo a decidir. DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO Consoante acima relatado, os agravados suscitam, no tópico 3.2 das contrarrazões de ID 49692607, questão preliminar relativa à intempestividade do recurso. Oportunizado o contraditório, a agravante afirma, por meio da petição de ID 53047458, que a magistrada determinou a intimação pessoal da herdeira, cuja diligência não ocorreu, razão pela qual, em seu entender, o recurso está tempestivo. Todavia, em que pese o teor da manifestação da recorrente, de uma análise detida dos autos, verifica-se que, de fato, o mérito do recurso interposto não deve ser conhecido, porquanto intempestivo. Depreende-se dos expedientes lançados nos autos da ação de inventário que a agravante foi intimada da decisão recorrida pelo Diário Eletrônico, tendo sido registrada sua ciência em 1/6/2023. Nos termos do art. 231, inciso V, do CPC, “Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”. Assim, considerando a ciência eletrônica da agravante acerca do teor da decisão em 1/6/2023, o prazo de 15 dias úteis para a interposição do agravo de instrumento (art. 1.003, § 5°, c/c art. 219, ambos do CPC) teve início em 2/6/2023. Computando-se nesse interstício o feriado ocorrido em 8/6/2023, o termo final do prazo ocorreu em 23/6/2023. Todavia, o presente recurso somente foi protocolado em 24/6/2023 (ID 48213238), de modo que se afigura intempestivo, nos termos dos arts. 231, inciso V, e 1.003, § 5o, do CPC. Confira-se o teor dos mencionados dispositivos legais: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; Ademais, não merece amparo a tese sustentada pela agravante, de que o recurso estaria tempestivo por constar, na parte final da decisão agravada, a ordem de sua intimação pessoal. Isso porque, ao que se depreende do teor da decisão, a diligência ali determinada pela juíza de origem se refere apenas àquele tópico final da decisão, vale dizer, para a parte dar cumprimento ao item consignado na decisão anterior, consistente na apresentação de proposta de aluguel do imóvel que ocupa e que pertence ao espólio. Note-se que, no caso concreto, a ordem de intimação pessoal se refere à medida que deve ser cumprida pela própria parte, não podendo ser adotada como termo inicial do prazo para interposição do recurso, como quer fazer crer a agravante. Aliás, na própria peça de ingresso do agravo de instrumento, a recorrente declarou que foi dada ciência da decisão agravada no dia 01 de junho de 2023. Consignou, ainda, que “Houve atraso em alguns minutos em virtude de erros no sistema de cadastro da Parte no Pje, que não registrava as informações, inconsistências alheias à vontade da agravante” (ID 48213238, pág. 2). Todavia, os alegados erros no sistema não foram comprovados nos autos, o que afasta a possibilidade de reconhecer a justa causa no protocolo do recurso após o transcurso do prazo legal. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELO PRINCIPAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ADESIVO. NÃO ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERDA DE UMA CHANCE. PRIVAÇÃO REAL E SÉRIA DA OPORTUNIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DOS RÉUS/RECONVINTES NÃO CONHECIDOS. APELAÇÃO DO AUTOR/RECONVINDO DESPROVIDA. 1. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal - tempestividade - é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o erro no sistema eletrônico da Justiça pode configurar justa causa para afastar intempestividade do recurso (EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 21/3/2022). Todavia, no caso, embora os réus/reconvintes tenham alegado a ocorrência de erro no sistema no último dia do prazo recursal, a falha não foi comprovada. 3. [...] (Acórdão 1754073, 07112574020228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) Por fim, registre-se que os pressupostos de admissibilidade do recurso são matéria de ordem pública, não havendo, portanto, óbice a que sejam reavaliados no presente momento processual. A propósito, confira-se precedente em situação similar: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os requisitos de admissibilidade recursal são matéria de ordem pública e devem ser apreciados a qualquer tempo, por qualquer instância, mesmo que o Órgão Jurisdicional competente, à época, não o tenha feito. 2. O não conhecimento dos embargos de declaraçãonãotem o condão de interromper o prazo para a interposição de apelação. Nesse caso, interpondo-a em mais de 15 (quinze) dias da publicação ou de ato que demonstre a ciência inequívoca da sentença, o apelo é intempestivo. 3. Apelo não conhecido. (Acórdão 1138429, 07120517720178070020, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) Destarte, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não deve ser conhecido. Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões, e, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em razão da intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora